Tribunal: TCU
Processo: 017.212/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 902632025, modalidade Pregão e Uasg 393014 (Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Vigilância Armada, Guarda Patrimonial e Controle de Circulação de Pessoas, durante 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com dedicação exclusiva de mão de obra, em caráter subsidiário e temporário, para atender às necessidades da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Rondônia.)

Inteiro teor:
Acórdão 6893/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 0263/2025 sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia (SR-Dnit/RO), com valor estimado de R$ 2.010.509,60, cujo objeto consiste na " contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância armada, guarda patrimonial e controle de circulação de pessoas, durante 24 horas ininterruptas, com dedicação exclusiva de mão de obra, em caráter subsidiário e temporário ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 17 e 18; Considerando que, em resumo, a representante (licitante) alega que foi desclassificada indevidamente do certame sob a justificativa de ausência do Certificado de Segurança válido e do Comprovante de Autorização para Compra de Armas e Munição, embora tenha apresentado toda a documentação exigida, conforme prevê o subitem 9.39 e subitens do Termo de Referência (TR); e que haveria de ser realizadas as diligências necessárias para esclarecer eventuais dúvidas sobre a documentação apresentada, contrariando o art. 64 da Lei 14.133/2021; Considerando, ainda, que, a par disso, entrou com recurso administrativo, porém, até a data de sua petição, a representante não havia resposta por parte da pregoeira da decisão tomada, e que a exclusão da sua proposta, mais vantajosa e com preço inferior ao estimado, teria causado prejuízo aos cofres públicos e comprometeu a competitividade do certame, configurando dano irreversível à administração pública caso o objeto não seja suspenso imediatamente; Considerando o preenchimento dos pressupostos necessários a representar a esta Corte; Considerando que existe plausibilidade jurídica na tese apresentada, em face de a jurisprudência desta Corte - a exemplo dos Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Augusto Sherman) e 1.211/2021-Plenário (relator Ministro Walton Rodrigues) salvaguardarem ser irregular a desclassificação de proposta em razão de ausência de informações que possam ser saneadas por meio de diligência, prevista no art. 64 da Lei 14.133/2021, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes; Considerando, contudo, que o certame teve ampla competição, com a participação de quinze empresas, e o melhor lance ofertado pela representante (R$ 1.790.330,26) representou apenas 0,86% a menos que o valor homologado de R$ 1.805.900,00; Considerando que, nesse quadro, conforme assentada jurisprudência do Tribunal, a atuação do Tribunal neste processo mais atenderá o interesse particular da licitante que o interesse público no julgamento da matéria, e que o Poder Judiciário é o foro adequado para esse tipo de demanda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, alínea "c", c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, arquivando o presente processo e informando à representante e à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia (SR-Dnit/RO) o teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 017.212/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelle Gomes Ferreira dos Santos (249080/OAB-RJ), representando Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à SRE-RO/Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico (PE) 0263/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1 inabilitação da empresa Amazon Security Ltda. (CNPJ 04.718.633/0001-90) em razão de vícios possivelmente sanáveis sem a realização de diligência, o que contraria o art. 64 da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas (a exemplo do paradigmático Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar); e 1.6.2. indeferir, com fundamento no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pela representante de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos.